Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-92.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL
- Cerceamento de defesa constatado; julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada;

Ementa:
APELAÇÃO – ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL
- Cerceamento de defesa constatado; julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada;
- Necessidade de perícia contábil.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA